Tribunal: TJSP
Processo: 1051998-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Ação Revisional de Contrato Bancário. Abusividade, "in casu", da cobrança de seguro e de título de capitalização, pactuados em contrato de financiamento de veículo automotor. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426159
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051998-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
PAULO SÉRGIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051998-23.2019.8.26.0002 -Voto no 34.192 - m
2
Voto no 34.192
Processo no: 1051998-23.2019.8.26.0002
Classe Assunto: Apelação Cível - Cédula de Crédito Bancário Com Revisão
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Paulo Sérgio Rodrigues
Ação Revisional de Contrato Bancário. Abusividade, “in casu”, da
cobrança de seguro e de título de capitalização, pactuados em
contrato de financiamento de veículo automotor. R. sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
282/287, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na presente ação
revisional de contrato bancário, para declarar a ilegalidade da cobrança de título de
capitalização, de seguro e do respectivo IOF. Foi decretada a sucumbência mínima do
banco requerido. O autor foi condenado a arcar com o ônus de sucumbência.
O banco requerido recorre, sustentando a legalidade dos produtos bancários
contratados.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 304/307, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial é o relatório, ao qual se acrescenta, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial
repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil,
nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051998-23.2019.8.26.0002 -Voto no 34.192 - m
3
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso, com o devido respeito, está demonstrado que a instituição financeira
compeliu o consumidor a contratar o seguro sub judice, mediante a inserção de campo de
opção em contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável entre os
pactos (de “financiamento” e de “seguro”), de modo tolher a vontade livre do consumidor e
configurar a denominada venda casada.
Assim, decreta-se a ilegalidade da cobrança de seguro, devendo os respectivos
valores serem restituídos, incluindo os valores pagos a título de IOF referente ao seguro
nos termos definidos na r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051998-23.2019.8.26.0002 -Voto no 34.192 - m
4
Ademais, em relação à cobrança da denominada “cap. parc. premiável”, sua
exigibilidade também não deve ser admitida, pois não restou comprovado que tal cobrança
e sua natureza foram esclarecidas ao consumidor e, ainda mais, trata-se de produto
bancário que não possui relação com o financiamento.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Antecipação de Tutela
Recursal - Recurso conhecido nos termos do artigo 356, § 5o do
CPC - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
Financiamento de Automóvel - Cobrança "Cap Parc. Premiável"
Abusividade
Ausência de prova de esclarecimento de sua
natureza Serviço que não se relaciona com o produto adquirido
Juros moratórios de 14,20% que não tem respaldo legal Súmula
379 do STJ -Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2122736-59.2018.8.26.0000; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 01/10/2018).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator